Tribunal: TJES
Processo: 5002319-51.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002319-51.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal, ameaça e violação de domicílio. Suficiência probatória. Rejeição das teses defensivas. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio (art. 150 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, em razão de fatos ocorridos em 03/11/2023, quando o acusado ingressou na residência da ex-companheira sem consentimento, agrediu-a fisicamente e a ameaçou de morte.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iii) saber se restam configurados os crimes de ameaça e violação de domicílio; e (iv) saber se incide o princípio da consunção entre os delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por prova documental e testemunhal, notadamente pelo boletim médico e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, como no caso.

5. Inviável o reconhecimento da legítima defesa, ausentes prova de agressão injusta e de reação proporcional, sendo a versão do acusado isolada e dissociada do conjunto probatório.

6. Configura-se o crime de ameaça quando comprovada a intimidação idônea a incutir temor na vítima, ainda que haja variação na literalidade das expressões utilizadas.

7. Caracteriza-se a violação de domicílio com o ingresso não autorizado na residência alheia, independentemente de arrombamento, sendo irrelevante eventual conhecimento prévio de senha de acesso ao edifício.

8. Inaplicável o princípio da consunção, por se tratarem de crimes autônomos que tutelam bens jurídicos distintos (integridade física, liberdade psíquica e inviolabilidade do domicílio), não havendo relação de meio necessário entre eles.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002319-51.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 3 de novembro de 2023, na Rua Mônaco, nº 7, Bairro Praia do Morro, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, entrou na residência da excompanheira Larissa de Souza Côrtes sem o consentimento dela, ofendeu a integridade física e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. Narram os autos que o réu e a vítima foram companheiros durante 2 anos, em relacionamento marcado por rompimentos, recomeços e episódios de violência doméstica. Na data e local acima referidos, o réu invadiu o edifício em que a vítima reside, entrou no apartamento sem o consentimento dela e a agrediu com apertões, socos e tapas na cabeça e no rosto, tentou enforcála e a ameaçou matá-la com um tiro na cara. Registre-se que as agressões somente cessaram com a intervenção da mãe da vítima, que mordeu a orelha do réu e pelo fato de a vítima apertar os órgãos genitais dele.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147 e 150 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, em razão de fatos ocorridos em 03/11/2023, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, bem como à verificação das teses defensivas de legítima defesa, ausência de configuração do crime de ameaça, atipicidade da violação de domicílio e incidência do princípio da consunção.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, por meio do boletim de atendimento médico constante dos autos, o qual atesta lesão na região orbital da vítima, compatível com agressões físicas na face, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico.

A vítima, em juízo, apresentou relato firme e detalhado, afirmando “que quando abriu a porta e viu que era o acusado, levou um susto e tentou fechar a porta, mas não conseguiu porque o acusado é muito grande e forte e já foi entrando batendo”, acrescentando que “o acusado deu muito soco na cabeça da depoente, deu soco no olho, enforcou e jogou no sofá”, bem como que “o acusado falava que ia matar a depoente e que daria um tiro na sua cara”, tendo ainda destacado o temor experimentado após o episódio.

A narrativa é corroborada pela informante GERUZA DE SOUZA TEIXEIRA CÔRTES, mãe da vítima, que confirmou ter presenciado parte das agressões, relatando “que Larissa estava sentada no sofá e o acusado dava soco nela”, além de afirmar que o agente “enforcava Larissa e falava que ia matar ela”, sendo sua intervenção determinante para cessação das agressões.

Tais declarações encontram respaldo na prova documental, que evidencia lesão compatível com a dinâmica descrita, formando conjunto probatório convergente.

De outro lado, a versão apresentada pelo acusado não se sustenta diante do acervo probatório.

Embora tenha admitido que ingressou no imóvel, impedindo o fechamento da porta com o pé, buscou atribuir à vítima o início das agressões, alegando ter agido em legítima defesa.

Todavia, tal narrativa mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos dos autos, inexistindo qualquer suporte probatório que a corrobore.

A alegação de legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, bem como reação moderada e proporcional, requisitos não demonstrados. Ao revés, os elementos indicam atuação ofensiva inicial do acusado, com emprego de violência desproporcional, circunstância que afasta a excludente invocada.

No que se refere ao crime de lesão corporal, a prova é robusta e suficiente, evidenciando agressões físicas voluntárias, em contexto de violência doméstica, não havendo espaço para absolvição.

Quanto ao delito de ameaça, igualmente não prospera a tese defensiva.

A vítima foi clara ao afirmar que o acusado disse que iria matá-la e que daria “um tiro na sua cara”, relato este confirmado pela informante.

Em crimes dessa natureza, especialmente no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente, quando coerente e amparada por outros elementos, como no caso concreto. A alegada divergência de expressões não compromete o núcleo da conduta intimidatória, que permaneceu constante ao longo da instrução.

No tocante ao crime de violação de domicílio, restou incontroverso que o acusado ingressou no apartamento sem consentimento.

A própria admissão de que impediu o fechamento da porta com o pé, evidencia o dolo de ingressar contra a vontade da vítima. O fato de inexistir arrombamento não afasta a tipicidade, porquanto o tipo penal se consuma com a simples entrada não autorizada.

Também não procede a tese de ausência de dolo sob o argumento de conhecimento prévio de senha do prédio, pois tal circunstância não autoriza o ingresso em unidade residencial alheia, especialmente após o término do relacionamento.

Por fim, afasta-se a incidência do princípio da consunção.

Os delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio tutelam bens jurídicos distintos — integridade física, liberdade psíquica e inviolabilidade do lar —, sendo autônomos entre si.

Ademais, o ingresso indevido no imóvel não se revela mero meio necessário para a prática das agressões, mas conduta independente, consumada previamente.

Diante desse cenário, o conjunto probatório mostra-se suficiente e seguro, para sustentar a condenação em todos os delitos imputados, não havendo dúvida razoável a ser resolvida em favor do réu.

No tocante à dosimetria, ausente impugnação específica apta a demonstrar ilegalidade, mantém-se a pena fixada na origem, inclusive quanto ao regime e demais consectários.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)